Tribunal: TJBA
Processo: 8052855-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052855-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EMERSON ROBERTO DE SOUZA BORBA Advogado(s): SALATIEL DOS SANTOS DE JESUS CRUZ AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. TUTELA DE URGÊNCIA. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PEDIDO DE NOMEAÇÃO FUNDADO EM CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE DAS CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA NESTE MOMENTO PROCESSUAL. TEMA 784 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8052855-28.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante EMERSON ROBERTO DE SOUZA BORBA e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .